Tribunal: TJBA
Processo: 8072591-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072591-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISLEIA PAIVA DE MORAIS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
LILIAN MARIA SANTIAGO REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para concessão do benefício de gratuidade no transporte coletivo urbano à agravante, portadora de diversas enfermidades incapacitantes. Em sede recursal, foi concedido efeito suspensivo para determinar a imediata expedição do cartão de passe livre, sob pena de multa. O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da negativa administrativa por ausência de documentos comprobatórios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da negativa do ente público municipal em conceder o benefício da gratuidade, alegando amparo legal.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade no transporte coletivo a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida configura expressão de política pública voltada à efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Restou comprovado nos autos que a agravante é portadora de enfermidades graves, com mobilidade comprometida e necessidade de deslocamentos frequentes para tratamentos médicos, sendo hipossuficiente financeiramente.

5. A negativa administrativa compromete o acesso à saúde e à mobilidade urbana, violando preceitos constitucionais.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo —, justifica-se a concessão da tutela provisória.

7. Precedentes deste Tribunal corroboram o entendimento quanto à proteção do direito à mobilidade e à saúde, especialmente em casos envolvendo pessoas em condição de vulnerabilidade social e clínica.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para assegurar a gratuidade no transporte público a pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, desde que demonstrados a hipossuficiência financeira e o comprometimento à saúde e locomoção. 2. A negativa administrativa ao benefício, sem análise concreta da situação individual e médica da requerente, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 6º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8005457-27.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto; TJBA, AI 0001633-41.2017.8.05.0000, Rel.ª Des.ª Ilona Márcia Reis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072591-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CRISLEIA PAIVA DE MORAIS e como agravado MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .